Tribunal: TJMT
Processo: 1023077-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023077-43.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : MARIA BERNADETH RADI DOS SANTOS
Agravado : BRUNO ANDERSON RADI
Número do Protocolo : 1023077-43.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA BERNADETH RADI DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1047213-78.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra BRUNO ANDERSON RADI, por entender ausente o requisito da urgência do pedido, “vez que apesar de alegar que o requerido está na posse do imóvel de forma injusta, não restou suficientemente esclarecido a que título a autora ‘deixou’ o réu na posse do bem, até porque afirma que o requerido está na posse do imóvel desde 2014”, indeferiu o pleito de tutela de urgência, formulado para que a autora/agravante fosse reintegrada imediatamente na posse do imóvel localizado na Rua das Mangueiras, no 470, Bairro Sucuri, nesta Capital (cf. Id. no 68849999 - pág. 2/3).
A agravante sustenta que fez a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida, enfatizando que a “posse da agravante se mostra incontroversa, uma vez que recebeu o imóvel, objeto desta demanda, de sua genitora por meio de doação, como forma de ‘antecipação de herança’, ao contrário dos demais herdeiros que receberam seu ‘quinhão’ em dinheiro, proveniente da venda do imóvel do bairro Quilombo, destacando-se, aliás, que os demais herdeiros, inclusive o agravado, anuíram com a referida doação”, enquanto o “esbulho e a data do esbulho (...) ocorreram após o falecimento de sua genitora (29/09/2019), momento no qual o agravado recusou-se a deixar o imóvel, que até então era utilizado como moradia para a família da autora, alegando que o mesmo tem direito à parte do imóvel, apesar de ter cedido seus direitos hereditários em benefício da agravada, quando da doação do imóvel por sua genitora”, e, “por fim, a perda da posse do imóvel é evidente na medida em que o recorrido vem fazendo ameaças à recorrente, o que fez com que a mesma se mudasse para Campo Grande/MS, impedindo, desta forma, que a mesma exerça a posse do bem, em razão de o requerido recusar-se a deixar o imóvel, com o claro objetivo de locupletar-se do bem” (cf. Id. no 65749452 - pág. 9/10).
Quanto ao perigo da demora, ressalta que o mesmo também restou evidenciado, pois, no caso de indeferimento da medida, “persistirá na atual situação, na qual vem tendo o seu direito posse violada pelo requerido, impedindo que a mesma retome a posse do imóvel que é seu por direito”, bem como “pelo fato de que, apesar de o requerido encontrar-se na posse do imóvel, de forma injusta, o mesmo não vem adimplindo com as despesas do mesmo, tais quais contas de energia, água, dentre outros, que se encontram em nome da recorrente”, situação que vem lhe causando sérios prejuízos e risco de inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito (cf. Id. no 65749452 - pág. 10).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a sua reintegração na posse do imóvel, mas, desde já, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. no 65749452).
É a síntese.
D E C I D O
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Na decisão agravada, ao receber a petição inicial e analisar os pressupostos legais exigidos à concessão da tutela de urgência vindicada, embora reconhecendo a plausibilidade das alegações da parte autora, a MM. juíza indeferiu o pleito de reintegração de posse por não divisar a urgência do pedido, fazendo-o sob os seguintes fundamentos:
“Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar promovida por Maria Bernadeth Radi em desfavor de Bruno Anderson Radi, alegando ser proprietária do imóvel especificado na inicial que recebeu de sua genitora como antecipação da herança.
Narra que em meados de 2014, o requerido mudou-se para o imóvel, sem sua autorização, entretanto afirma que somente permitiu a permanência do requerido no imóvel, vez que a sua genitora residia lá e tinha enorme afeto pelo requerido. Ressalta que após o falecimento da genitora das partes, o requerido se manteve na posse do imóvel e se recusa a desocupá-lo, restando comprovado o esbulho possessório.
Requer a concessão de liminar, para que seja a autora reintegrada na posse o imóvel.
Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.
Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.
A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.
Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:
(...)
A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, vez que apesar de alegar que o requerido está na posse do imóvel de forma injusta, não restou suficientemente esclarecido a que título a autora ‘deixou’ o réu na posse do bem, até porque afirma que o requerido está na posse do imóvel desde 2014.
Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.” (Grifei – cf. Id. no 68849999 - pág. 2).
Embora tenha ressaltado a plausibilidade das alegações, reconhecendo, por outro lado, a inexistência de perigo em razão da demora, os fundamentos da decisão destacam a circunstância de que a prova dos autos não autorizava a imediata reintegração da autora na posse do imóvel, notadamente porque ainda inconsistente a demonstração da ocorrência de turbação ou esbulho, conclusão presente no penúltimo parágrafo do texto decisório acima transcrito, onde se enfatiza que, “apesar de alegar que o requerido está na posse do imóvel de forma injusta, não restou suficientemente esclarecido a que título a autora ‘deixou’ o réu na posse do bem, até porque afirma que o requerido está na posse do imóvel desde 2014”. A visão do julgador monocrático, bem mais próximo da fogueira do litígio, deve ser prestigiada, pelo menos nesta fase inicial da formulação da crítica recursal.
Nas ações de reintegração de posse, para a concessão da proteção possessória liminar, exige-se da parte autora a comprovação, ainda que de modo superficial e precária, da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III).
Preenchidos os requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).
Apesar de ter indeferido a pretensão liminar sem que fosse oportunizada a produção de prova complementar em audiência de justificação, circunstância que ganha maior peso quando se observa que os motivos adotados na decisão como condutores do indeferimento do pedido, como a dúvida acerca de efetiva prática do esbulho por parte do réu ou a sua contemporaneidade, são aspectos que poderiam ter sido esclarecidos e suplantados por meio de prova oral produzida em audiência de justificação, no caso, porém, o fundamento recursal não é o de cometimento de error in procedendo, mas a sustentação de que estariam presentes no bojo da prova ofertada todos os requisitos necessários à imediata concessão da medida reintegração de posse.
Contudo, visão permitida pelos documentos juntados até aqui, realmente não é possível verificar de plano a comprovação da ocorrência de turbação ou esbulho e a data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré, sendo que a mera juntada de certidão de óbito da genitora das partes, usufrutuária do bem, não é suficiente para tanto, também não sendo bastante a juntada de documentos datados do ano de 2014 demonstrando a existência de conflito entre os irmãos em relação ao destino a ser dado ao imóvel.
Assim, não enxergo necessidade de imediata alteração do pronunciamento jurisdicional em questão, como também não vejo, pelo menos nesse primeiro momento, que da manutenção da decisão agravada poderá decorrer danos irreparáveis à agravante, ou, de outro modo, que ficará exposto a risco de perecimento fatal o direito alegado, mesmo porque, pelo que consta das alegações da própria agravante, o agravado encontra-se no imóvel desde o ano de 2014 e, ainda, os alegados prejuízos financeiros pela ausência de pagamento de faturas de água e energia elétrica incidentes sobre o imóvel, que estariam em nome da agravante, podem ser evitados com a simples transferência da titularidade da unidade consumidora junto às respectivas concessionárias de serviço público.
Portanto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator